Tribunal: TJSP
Processo: 0005407-39.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Renata William Rached Catelli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Insurgência ministerial contra decisão que concedeu progressão ao regime aberto a apenado sem a prévia realização de exame criminológico. Agravado que atendeu aos requisitos objetivo e subjetivo necessários à concessão do benefício. Gravidade do crime e condição de reincidente que não obstam a progressão. Nova redação do §1o, do artigo 112, da Lei de Execução Penal, dada pela

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Insurgência ministerial contra decisão que concedeu progressão ao regime aberto a apenado sem a prévia realização de exame criminológico. Agravado que atendeu aos requisitos objetivo e subjetivo necessários à concessão do benefício. Gravidade do crime e condição de reincidente que não obstam a progressão. Nova redação do §1o, do artigo 112, da Lei de Execução Penal, dada pela Lei n. 14.843/2024, que se aplica apenas aos crimes cometidos após a sua entrada em vigor. Decisão que não comporta reparos. Recurso desprovido.